Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACORDO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que homologou acordo provisório sobre guarda e regime de convivência.
2. Em audiência de conciliação, as partes celebraram acordo provisório sobre guarda e regime de convivência. As partes acordaram guarda compartilhada, com lar de referência materno e mudança da criança para outro estado, e regime de convivência paterno-filial consistente em visitas mensais da criança ao genitor no Distrito Federal.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acordo provisório sobre guarda e regime de convivência, homologado pelo Juízo de origem, deve ser modificado para que a criança volte a residir em Brasília/DF até nova deliberação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A definição de uma das modalidades de guarda e do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA.
6. A ata de audiência evidencia que as formalidades necessárias à homologação do acordo foram observadas, pois as partes foram devidamente assistidas por seus advogados e o Ministério Público apresentou manifestação favorável aos termos do acordo. O contexto apontado nas razões recursais, com destaque para possível diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), não difere do contexto em que celebrado o acordo provisório. A criança já passou a residir em outro estado e o atendimento da pretensão recursal, com retorno da criança ao Distrito Federal, representaria necessidade de nova mudança de residência em caráter provisório, o que poderia gerar instabilidade e comprometer o pleno desenvolvimento da criança.
7. Se não demonstrada ofensa aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e se ausentes irregularidades na celebração do acordo provisório, este deve ser mantido até que seja a questão seja resolvida após a necessária cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.